Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001723-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), VICTOR DANIEL DE SOUZA MOTA - CPF: 038.524.121-61 (INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), VICTOR DANIEL DE SOUZA MOTA - CPF: 038.524.121-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PABLO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 082.999.651-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE SOUZA - CPF: 096.157.959-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVITO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 716.345.336-15 (VÍTIMA), PRISCILA TISSIANI PICINI NUNES - CPF: 696.484.171-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
tirado de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Victor Daniel de Souza Mota
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, incisos II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação concreta e da ausência de lastro probatório mínimo de autoria do crime imputado ao paciente.

Alega, ainda, que a prisão do paciente é desproporcional, tendo em vista ser primário, com trabalho lícito e não possuir ficha de antecedentes criminais, bem como que não há qualquer risco à ordem pública no caso de concessão de sua liberdade.

Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 200026172).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 200311187).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”.
Id. 200419696.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, das declarações da vítima, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, as declarações da vítima informando que:

“No dia, horário e local dos fatos, a vítima chegava em sua residência conduzindo um veículo Hyundai Creta, quando foi surpreendida pelos denunciados MARCELO e DIOGO, que saltaram da motocicleta acima descrita e, apontando uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Desesperada, a vítima arrancou com o veículo e atropelou os
denunciados MARCELO e DIOGO, que foram arremessados ao solo, mas se levantaram e saíram correndo, sendo certo que durante a fuga dispensaram a arma de fogo utilizada no crime [não apreendida].
Com a fuga dos denunciados, a vítima acionou a Polícia Militar, que imediatamente se dirigiu até o local do fato e promoveu diligências com o intuito de localizar os assaltantes”.
(Id. 137891102 - dos autos de origem).

De acordo com as informações produzidas no inquérito, a Polícia Militar localizou os denunciados/corréus Marcelo e Diogo escondidos no interior de um lavajato, ainda nas imediações do local do fato.

Extrai-se dos autos que os denunciados Marcelo e Diogo admitiram a prática do crime e relataram que o paciente Victor, acompanhado da adolescente Gabrielly, prestavam apoio ao roubo em um veículo Gol, de cor prata, veja-se:

“
Segundo os denunciados MARCELO e DIOGO, o denunciado VICTOR e a adolescente Gabrielly foram os responsáveis por levá-los até o local e, após o
crime, eles dariam apoio na fuga
.
”
(Id. 137891102 - dos autos de origem).

Narra à peça acusatória:

“[...] De posse dessa informação, uma guarnição da PM localizou o veículo Gol, de cor prata, nas proximidades do local do crime, no qual estavam justamente o denunciado VICTOR e a adolescente Gabrielly.
Questionados pelos policiais militares, o denunciado VICTOR e a adolescente Gabrielly confirmaram que estavam esperando os denunciados MARCELO e DIOGO concluírem o crime de roubo ora narrado
.”
(Id. 137891102

- dos autos de origem).

Nessa senda, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A seguir, transcrevo o trecho relevante da decisão, que se revela pertinente para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de singular, bem como a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito,
in verbis
:

“[...]
I
mprescindível acautelar o meio social de tamanha violência, visto que é evidente que a conduta atribuída ao paciente influência de forma relevante o delito de roubo cometido pelos comparsas, uma vez que sua atitude contribuiria com a finalização do crime iniciado por Digo e Marcelo que,
frise-se, foi cometido com violência e grave ameaça e possível emprego de arma de fogo.
”
Id. 200311187.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada
”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“(...)
Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Assim, não obstante as alegações do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa).
A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP
.”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Destaquei

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do denunciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo no 43 – TJMT.

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024